Tribunal: TJBA
Processo: 0539928-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539928-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOVEIS SALVADOR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: ROCAMAR PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO JORGE FERREIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTOS PARCIAIS DOS ALUGUERES MENSAIS. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DA LOCADORA, CONTUDO EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO SENTIDO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO OU RENÚNCIA DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. NOVAÇÃO CONTRATUAL, SUPRESSIO E SURRECTIO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Móveis Salvador Ltda. e outros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rocamar Patrimonial Ltda. em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, referente a imóvel comercial situado no Shopping Itaigara, Salvador/BA. A sentença rescindiu o contrato de locação, confirmou a liminar de despejo, reconheceu a obrigação dos réus quanto aos débitos vencidos e vincendos, e aplicou multa por litigância de má-fé. Os apelantes sustentaram quitação tácita por pagamento a menor não contestado, ausência de débitos, e impugnaram a multa por má-fé processual.

II.
Questão em discussão

Discute-se se o pagamento de aluguéis em valores inferiores aos contratualmente ajustados, sem contestação expressa da locadora, configura novação contratual ou quitação tácita da dívida, e se houve efetivamente má-fé processual por parte dos réus.

III. Razões de decidir

A simples ausência de objeção da locadora ao recebimento de valores pagos a menor, desacompanhada de prova de manifestação inequívoca de vontade, não caracteriza novação ou quitação tácita, sobretudo diante de cláusula contratual expressa em sentido contrário.

A parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de acordo modificativo válido, tampouco apresentou documentos comprobatórios da quitação integral do débito.

Quanto à alegada litigância de má-fé, verificou-se que os réus atuaram no exercício regular do direito de defesa, inclusive adimplindo diretamente com terceiros encargos como IPTU e taxas condominiais, inexistindo prova de dolo ou manobra processual fraudulenta.

IV. Dispositivo:

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

V. Tese de julgamento:

A ausência de impugnação ao pagamento de aluguéis em valores inferiores aos contratados não configura, por si só, novação contratual ou quitação tácita.

A litigância de má-fé não se caracteriza pela mera apresentação de defesa considerada improcedente, sendo imprescindível a demonstração de dolo processual.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 360, 421, 422; CPC, arts. 373, I e II; art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710154-43.2023.8.07.0007; TJMG, ApCiv 52291065720228130024; TJSC, ApCiv 306247.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0539928-53.2018.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
MÓVEIS SALVADOR LTDA e outros
e parte recorrida
ROCAMAR PATRIMONIAL LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta aos réus, nos termos do voto do eminente Relator.